Tribunal: STF
Processo: HC 181169
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem (eDOC 8).
    Nas razões recursais, a embargante afirma que “a defesa argumentou que, em relação ao delito de lavagem de capitais, a denúncia seria inepta em razão da ausência de descrição adequada do crime antecedente e, principalmente, em virtude da inexistência de descrição do processo de lavagem. Argumentou, por fim, que estaria ausente justa causa, uma vez que seria possível aferir, sem grandes dilações probatórias, que a embargante não é proprietária do bem (uma vez que há instrumento particular de compra e venda comprovando que o proprietário é o esposo dela, e que a embargante casou-se com ele após a compra do imóvel), e também porque está demonstrado à saciedade que jamais houve intenção de ocultar a propriedade do bem, pontuando que a mera compra de imóvel com proventos ilícitos seria conduta atípica. Ponderou, por fim, que os requisitos são cumulativos, e que nenhum deles estava presente no caso concreto em relação à embargante, anotando que essa constatação pode ser feita num exame sumário do que consta nos autos, sem incursão profunda nos elementos probatórios. Contudo, reitere-se, a r. decisão embargada enfrentou apenas os pedidos de declaração de inépcia da denúncia e ausência de justa causa em relação ao delito de organização criminosa, deixando de se pronunciar sobre a argumentação defensiva de inépcia da denúncia e de que estaria ausente justa causa para a última imputação.” (eDOC 9)
    Requer “o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sanando-se a omissão apontada, a fim de que sejam analisadas as arguições de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a imputação de lavagem de dinheiro.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Na decisão embargada, registrei que “da leitura da denúncia e da decisão proferida no STJ, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a supressão prematura do processo penal. A própria defesa colaciona, na inicial, trecho da denúncia, segundo a qual “K. Z. T, esposa de M. A. T., tem pleno conhecimento das atividades ilícitas desenvolvidas. K. tem a função de administrar os bens da organização, inclusive gerenciar patrimônio dos irmãos T. em nome de terceiros, em verdadeira conduta de lavagem de dinheiro. Os áudios a seguir são esclarecedores.” (fls. 69/70 da denúncia)”. Para a defesa, da forma como foi ofertada, a denúncia não poderia ter sido recebida e o processo penal não pode ir à frente.”
    Se afirmei ter lido a denúncia e não ter nela encontrado qualquer vício, é insustentável a afirmação de que houve omissão quanto à análise da tese de inépcia da denúncia e ausência de justa causa ao processo penal.
     Assinto, assim, no entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que “não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas.” (eDOC 3, p. 252)
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente